Tribunal: TJDFT
Processo: 0716726-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO REALIZADO EM CARTÃO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE DO DIREITO VINDICADO. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa ad causam, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.
4. Pretensão, dentre outras, de suspensão de cobranças realizadas em cartão de crédito de terceiro (tia da requerente).
5. Na espécie, não desponta a legitimidade da parte autora para figurar na relação jurídico-processual, dada a ausência de titularidade do direito vindicado (inexistência da relação jurídica de direito material). É vedado pleitear direito alheio em nome próprio, ressalvada a hipótese de legitimação extraordinária, isto é, de substituição processual (art. 18 do CPC).
6. No presente caso, faz-se necessária a participação da pessoa titular do cartão de crédito, haja vista ter sido deduzido pedido relativo justamente à suspensão das cobranças nele realizadas. Por esse mesmo motivo, mostra-se inaplicável o julgado citado no recurso (acórdão 1191382), o qual, além de não vinculante, trata de situação fática e jurídica diversa.
7. Ante o exposto, verificada a ausência de pertinência subjetiva da demanda, deve ser confirmada a sentença terminativa que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte ora recorrente.
8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.